Tribunal: TJDFT
Processo: 0748298-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) No processo: 0748298-10.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ROSANA PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator